Tribunal: TJSP
Processo: 1004508-25.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de declaração de no 1004508-25.2016.8.26.0482/50000, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante
JULIUS
ASSESSORIA
e
PROTOTIPAGEM
INDUSTRIAL LTDA. ME e são embargados GOLD SKILL
BIJUTERIAS LTDA EPP, SÉRGIO LUÍS ESVÍCERO e
EDUARDO ANDREOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRUOS,
V.
U.
,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1004508-25.2016.8.26.0482/50000 - Cq 16420e
2
Voto no 42.378
Embargos
de
declaração
de
no
1004508-25.2016.8.26.0482/50000
3a Vara Cível de Presidente Prudente
Embargante: Julius Assessoria e Protipagem Industrial
Ltda. ME
Embargados: Gold Skill Bijuterias Ltda. EPP e Eduardo
Andreotti e Sergio Luís Esvícero
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autora interpõe embargos declaratórios
ao acórdão. Afirma-o omisso na fundamentação e critica a
análise da prova.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1004508-25.2016.8.26.0482/50000 - Cq 16420e
3
Constou às expressas que a autora foi
contratada para “consultoria organizacional comercial” e
depois para avaliação da empresa; que o contador negou a
intermediação; que as ligações telefônicas são compatíveis
com a consultoria e com a avaliação de que tratam as
mensagens mencionadas e que a venda a investidores não
ocorreu.
Nisso há fundamentação de sobra.
No mais, o que pretende a autora é
rediscutir o julgado, diante do evidente e inadmissível
caráter infringente de sua manifestação, a que não se
prestam os embargos declaratórios, ora e por isso rejeitados.
Celso Pimentel
relator